Tribunal: TJDFT
Processo: 0748246-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748246-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LARYSSA BARBOSA DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0709733-83.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a sua impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (id 212657541 e 213982040 dos autos originários). O agravante alega que o cumprimento de sentença originário deve ser sobrestado em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria referente à metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública com a incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Requer o sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal. O exame perfunctório dos autos originários revela que a alegação e o requerimento supramencionados não foram submetidos à apreciação prévia do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal e da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator